Tribunal: TJPA
Processo: 0004626-32.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004626-32.2018.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL PIEDADE CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.
RECEPTAÇÃO
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

RAFAEL PIEDADE CONCEICAO
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,

pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput do CPB. Na ocasião, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Consta na denúncia que, que no dia 26/02/2018, por volta de 19:15h, o apelante foi flagrado pela Polícia Militar, no Conjunto Ariri Bolonha, bairro Coqueiro, pilotando a motocicleta Honda Pop, de placa TEN 2581, que se constava com registro de roubo. Na ocasião, o apelante informou que havia comprado o veículo pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e que não sabia da procedência criminosa da motocicleta.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela desclassificação de receptação dolosa, para a modalidade culposa do delito, argumentando que o condenado apenas teria adquirido uma motocicleta sem atentar para os devidos cuidados ao adquirir um bem sujeito a registro, por pura ignorância no assunto.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

No que tange ao pleito de
desclassificação para receptação culposa
, não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “ (...) vale registrar que o dolo do crime de receptação é de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo, de difícil percepção. No entanto, se o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar desconhecimento da origem espúria daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos.

Sendo assim, a posse da “res” em poder do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encargo do qual o apelante não se desincumbiu, transformando, portanto, a presunção de autoria em certeza.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Conjunto probatório que aponta que o Apelante, proprietário de estabelecimento comercial, possuía conhecimento da procedência ilícita das mercadorias e, ainda assim, preferiu adotar uma postura de indiferença, mantendo-as expostas à venda em seu mercado. 2. DOLO COMPROVADO. O dolo no delito de receptação é de difícil comprovação, pois se verifica presente apenas no foro íntimo do agente. A presença de dolo na conduta do receptador pode ser aferida, no entanto, pelos demais elementos e circunstâncias do fato externo e, no caso concreto, restou demonstrado pela apreensão dos bens objetos de crime anterior na posse do réu. 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Conforme entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, no delito de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo o ônus da prova e impondo ao denunciado a necessidade de uma justificativa inequívoca, que não foi apresentada no caso concreto. [...] APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 70073161242, Quinta Câmara Criminal - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Julgado em: 22-04-2020)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 14/02/2023